Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600851-24.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 ROUDERLEI DE JESUS PEREIRA VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 ROUDERLEI DE JESUS PEREIRA VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-06

Inteiro teor:
13/07/2022
Número: 0600851-24.2020.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 28/04/2022
Processo referência: 0600851-24.2020.6.16.0199
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600851-
24.2020.6.16.0199 que julgou, por sentença, com amparo no artigo 30, inciso III, da Lei 9.504/97 e
artigo 74, inciso III, da Resolução 23.607/2019-TSE, rejeitou a prestação de contas do candidato
Rouderlei De Jesus Pereira, relativa à campanha eleitoral de 2020, e determinou o recolhimento do
valor de R$ 800,00 (oitocentos mil reais); ao Tesouro Nacional, com incidência de juros e correção
monetária, desde o dia 01/10/2020, no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em julgado desta decisão,
dispensada nova intimação para cumprimento. (Prestação de Contas Eleitorais do candidato
Rouderlei De Jesus Pereira, relativa à campanha eleitoral de 2020, candidato ao cargo de Vereador
pelo Partido Social Democrático - PSD de São José dos Pinhais/PR, desaprovadas com
fundamento de que não cumpriu requisito expressamente previsto na legislação eleitoral, no caso,
declaração de receitas e de despesas, de modo a permitir que a movimentação financeira seja
transparente e de acordo com as regras legais, nos termos do art. 53, da Resolução TSE
23.607/2019. O prestador de contas deixou transcorrer o prazo sem complementar a documentação
referente aos serviços prestados para campanha do fornecedor Jeferson Adriano da Costa, com
valor do serviço prestado de R$ 800,00, que representa 30,85% do total de despesas estimadas de
campanha, não sendo possível a aplicabilidade do princípio da razoabilidade e da
proporcionalidade, levando à rejeição das contas). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ROUDERLEI DE JESUS PEREIRA
VEREADOR (RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
ROUDERLEI DE JESUS PEREIRA (RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
(ADVOGADO)
JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42998
326
11/07/2022 11:32 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.856

RECURSO ELEITORAL 0600851-24.2020.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ

RODRIGO
OTAVIO
RODRIGUES
GOMES
DO
AMARAL
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ROUDERLEI DE JESUS PEREIRA VEREADOR

-
OAB/PR92625-A
ADVOGADO:
TAINARA
PRADO
LABER
- OAB/PR59589-A
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
RECORRENTE:
ROUDERLEI
DE
JESUS
PEREIRA

-
OAB/PR92625-A
ADVOGADO:
TAINARA
PRADO
LABER
- OAB/PR59589-A
ADVOGADO: MIGUELANGELO DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS
RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

p{text-align: justify;}
EMENTA. ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. VEREADOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VOLUNTÁRIO.
AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
VIOLAÇÃO AO ARTIGO 58, INCISO III, DA RESOLUÇÃO TSE N°
23.607/2019. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. VALOR
ÍNFIMO. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
DA RAZOABILIDADE. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
RECOLHIMENTO DO VALOR AO TESOURO NACIONAL. RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As atividades econômicas ou serviços próprios voluntários prestados por
pessoa física em favor de candidato ou partido político devem ser
comprovados por instrumento de prestação de serviços.
2. A ausência desse documento é um indício de realização de
movimentação financeira que não transitou pela conta bancária,
configurando recurso de origem não identificada.
3. Aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para
aprovar com ressalvas as contas, pois o montante das doações estimáveis
Num. 42998326 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/07/2022 11:32:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071111321597600000041970300
Número do documento: 22071111321597600000041970300

não comprovadas corresponde ao valor ínfimo de R$ 800,00, assim
entendido aquele inferior a mil UFIR – R$ 1.064,00, conforme precedentes
deste Regional e do Tribunal Superior Eleitoral.
4. As movimentações financeiras realizadas com recursos que não
transitaram por conta específica de campanha configuram recurso de
origem não identificada, impondo-se seu recolhimento ao Tesouro
Nacional, conforme disposto no artigo 32, §1º, inciso VI, da Resolução TSE
nº 23.607/2019.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/07/2022
RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Rouderlei de Jesus Pereira em
face da respeitável sentença proferida pelo Juízo da 199ª Zona Eleitoral, que julgou
desaprovadas as contas relativas ao cargo de Vereador do Município de São José dos
Pinhais, nas Eleições de 2020, em razão da omissão de declaração de receitas e
despesas eleitorais.
Em suas razões recursais (ID 42845834), o recorrente sustentou, em
síntese, que:
não foram apresentados, até a publicação da sentença, os
a)
documentos relativos aos serviços voluntários prestados por Jeferson Adriano da Costa
à campanha eleitoral do recorrente, em razão da morosidade e dificuldade de ordem
contábil;
houve o registro da prestação do serviço voluntário nas contas
b)
apresentadas, tendo ocorrido, inclusive, a emissão do respectivo Recibo Eleitoral de nº
550001378859PR000008E, evidenciando, desse modo, a boa-fé do recorrente, e
o
c)
cumprimento pelo recorrente das formalidades mínimas referentes ao registro de
receitas e despesas de campanha, inclusive de serviços estimados voluntários, permite
a aplicação da razoabilidade e proporcionalidade ao presente caso, posto que ficou
demonstrado que não houve a intenção de ocultar gastos e receitas, mas apenas falta
de organização do prestador de contas com os seus arquivos. Requereu, ao final, o
conhecimento e o provimento do recurso, para que sejam julgadas aprovadas, ainda
que com ressalvas, as contas, bem como seja afastada a obrigação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional.
Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 42952918) opinou pelo
conhecimento e não provimento do recurso, sob o fundamento de que as
Num. 42998326 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/07/2022 11:32:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071111321597600000041970300
Número do documento: 22071111321597600000041970300

irregularidades encontradas são dotadas de gravidade suficiente para ensejar a
desaprovação das contas, impedindo, desse modo, a aplicação do princípio da
proporcionalidade no caso em análise.
É o relatório.
VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger
determinados bens jurídicos, entre os quais se destacam a integridade e a moralidade
dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular, por serem
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
Federal.
Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos devem
também respeitar esses valores que justificam a própria adoção de um sistema
democrático representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com
destaque à Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do Tribunal
Superior Eleitoral, que regem importantes aspectos da política brasileira.
No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada
de rumos da Nação, a Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas,
com a função precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a
igualdade de chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em
campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático
de Direito.
A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
candidato para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que
informa sua atuação. Esse dever é garantido expressamente no ordenamento
jurídico-eleitoral de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.
Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da
– respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –,
legalidade
e
– garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para
transparência
publicidade
os fins de fiscalização e controle social das campanhas eleitorais – e a
–
veracidade
coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.
Num. 42998326 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/07/2022 11:32:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071111321597600000041970300
Número do documento: 22071111321597600000041970300

Demais disso, as campanhas eleitorais brasileiras, em boa parte, são
financiadas por recursos públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das
contas de campanha, sob pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com
os princípios acima referidos, bem como de se converter o processo democrático em
simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.
Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do
Prestador.

c) Da Análise das Contas

Como o presente recurso eleitoral se refere às contas de campanha
eleitoral do prestador, candidato ao cargo de Vereador no pleito de 2020, sua análise é
disciplinada pela Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE nº
23.607/2019.
No caso, a objeção que motivou o presente recurso eleitoral foi a
desaprovação das contas, sob o fundamento de que:

[... ] No caso do autos, entendo que não pode a prestação de contas ser tida como
r e g u l a r
e ,
a s s i m ,
a p r o v a d a .
De logo, porque a requerente não cumpriu requisito expressamente previsto na
legislação eleitoral, no caso, declaração de receitas e de despesas, de modo a
permitir que a movimentação financeira seja transparente e de acordo com as
r e g r a s
l e g a i s .
Com efeito, o art. 53, da Resolução TSE nº 23.607/2019, impõe, necessariamente,
a declaração de receitas e de despesas especificadas, sob pena de inobservância
de requisito material indispensável, que conduz à rejeição das contas.(...) Muito
embora, o prestador de contas tenha tido a oportunidade de sanar a irregularidade,
deixou transcorrer o prazo sem complementar a documentação referente aos
serviços prestados para campanha do fornecedor JEFERSON ADRIANO DA
COSTA, com valor do serviço prestado de R$ 800,00, que representa 30,85% do
total de despesas estimadas de campanha, não sendo possível a aplicabilidade do
princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, levando à rejeição da contas. Na
hipótese, o prestador de contas, limitou-se a informar que “em razão da morosidade
e dificuldade de ordem contábil na obtenção dos documentos, não foi possível
juntar tempestivamente aos autos o contrato firmado com o doador JEFERSON
ADRIANO DA COSTA, para prestação de serviços voluntários. Todavia, houve a
regular emissão de recibo eleitoral, no caso, o recibo de nº
550001378859PR000008E”, porém, não esclareceu de forma conclusiva de que o
serviço foi contratado em valores estimável em dinheiro, bem como a comprovação
de que o mesmo constitui produto do serviço do próprio doador.
Consequentemente, não sendo observada a legislação eleitoral, até mesmo por
desídia do próprio candidato, que não comprovou materialmente o alegado, resta
impossibilitada a aferição da regularidade da aplicação dos recursos obtidos,
retirando
a
regularidade
das
contas
apresentadas.
Note-se, por fim, que não se trata de mera irregularidade formal, mas de omissão
de gastos e de receitas, tratando-se, assim, de vício, substancial, que conduz à
Num. 42998326 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/07/2022 11:32:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071111321597600000041970300
Número do documento: 22071111321597600000041970300

rejeição das contas do candidato. Ante o exposto, por sentença, com amparo no
artigo 30, inciso III, da Lei 9.504/97 e artigo 74, inciso III, da Resolução
23.607/2019-TSE, rejeito a prestação de contas do candidato ROUDERLEI DE
JESUS PEREIRA, relativa à campanha eleitoral de 2020, e determino o
recolhimento do valor de R$ 800,00 (oitocentos mil reais); ao Tesouro Nacional,
com incidência de juros e correção monetária, desde o dia 01/10/2020, no prazo de
5 (cinco) dias do trânsito em julgado desta decisão, dispensada nova intimação para
cumprimento. [...] (ID 42845827)

Quanto à omissão do recorrente em complementar a documentação
referente aos serviços voluntários prestados por Jeferson Adriano da Costa, verifica-se
que, apesar de devidamente intimado, o candidato não apresentou o respectivo
contrato de prestação de serviços.
A propósito da prestação voluntária de serviços às campanhas eleitorais, a
Resolução TSE n. 23.607/2019 dispõe que:

Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser
realizadas, inclusive pela internet, por meio de:
[...]
II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro,
com a demonstração de que o doador é proprietário do bem ou é o responsável
direto pela prestação de serviços;

Art. 25. Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por pessoas físicas
devem constituir produto de seu próprio serviço, de suas atividades econômicas e,
no caso dos bens, devem integrar seu patrimônio.

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o
disposto no
, ou as cessões temporárias devem
art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997
ser avaliadas com base nos preços praticados no mercado no momento de sua
realização e comprovadas por:
[...]
III - instrumento de prestação de serviços, quando se tratar de produto de serviço
próprio ou atividades econômicas prestadas por pessoa física em favor de
candidato ou partido político.

Como se vê, os serviços estimáveis em dinheiro somente podem ser
doados às campanhas eleitorais, quando tratarem de produto de serviço próprio ou
Num. 42998326 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/07/2022 11:32:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071111321597600000041970300
Número do documento: 22071111321597600000041970300

atividades econômicas prestadas por pessoa física em favor de candidato ou partido
político, devendo ser comprovados com o respectivo instrumento de prestação de
serviços.
No caso dos autos, o recorrente deixou de apresentar o respectivo
instrumento de prestação de serviços.
Intimado para sanar essa irregularidade, após análise preliminar, o
recorrente não apresentou a documentação complementar solicitada.
A falta do instrumento de prestação de serviços voluntários é um indício de
realização de movimentação financeira que não transitou pela conta bancária,
comprometendo a regularidade das contas, já que impediu a efetiva fiscalização por
parte da Justiça Eleitoral acerca da real origem dos recursos, além de tornar
desconhecido o verdadeiro doador, sendo recurso de origem não identificada.
Nesse sentido, veja-se o entendimento deste Tribunal:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
VEREADOR. DOAÇÕES ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO. CESSÃO DE BEM
IMÓVEL. AUSENTE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO
VOLUNTÁRIO.
AUSÊNCIA
DE
INSTRUMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. VIOLAÇÃO AO
ARTIGO 58, INCISOS II E III, DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
ORIGEM DOS RECURSOS NÃO COMPROVADA.CONFIABILIDADE DAS
CONTAS PREJUDICADA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata–se de respeitável sentença que julgou desaprovadas as contas de
campanha ao cargo de vereadora, por entender que houve doações
estimáveis em dinheiro, sem comprovação de que o bem imóvel cedido é
da titularidade do doador e sem apresentação dos contratos assinados
pelos prestadores de serviços voluntários.
2. Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por pessoas
físicas devem constituir produto de seu próprio serviço, de suas atividades
econômicas e, no caso dos bens, devem integrar seu patrimônio.
Inteligência do artigo 58 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
3. As cessões temporárias de bens estimáveis em dinheiro devem ser
comprovadas por instrumento de cessão e também pelo comprovante de
propriedade do bem cedido pelo doador.
4. O serviço próprio ou as atividades econômicas prestadas por pessoa
física em favor de candidato ou partido político devem ser comprovados por
meio de instrumento de prestação de serviços.
Num. 42998326 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/07/2022 11:32:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071111321597600000041970300
Número do documento: 22071111321597600000041970300

5. A ausência desses documentos impede que a Justiça Eleitoral identifique
a correta origem do recurso, assim como viola a confiabilidade das contas.
6. Não há se falar em aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para aprovar com ressalvas as contas, pois o valor total das
doações estimáveis não comprovadas corresponde a R$ 3.000,00,
equivalente a 69% dos recursos arrecadados.
7. Recurso conhecido e não provido.
(Acórdão de 31/01/2022, Relator: Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do
Amaral – DJE 04/02/2022)

A despeito da irregularidade apontada, verifica-se que se mostra possível a
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade ao presente caso,
para o fim de aprovar as contas com ressalvas.
Da análise dos autos, verifica-se que a omissão da doação estimável não
comprovada corresponde ao valor total de R$ 800,00, podendo este montante ser
considerado como valor ínfimo, assim entendido aquele inferior a mil UFIR – R$
1.064,00, conforme precedentes deste Regional e do Tribunal Superior Eleitoral.
Quanto ao tema, veja-se a jurisprudência deste Tribunal:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. EXTRAPOLAÇÃO AO LIMITE DE AUTOFINANCIAMENTO.
IRREGULARIDADE
CONFIGURADA.
VALOR
ÍNFIMO.
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RESSALVAS. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A extrapolação ao limite de autofinanciamento configura irregularidade
para a qual a legislação prevê sanção específica – multa.
2. Sendo ínfimo o valor absoluto da irregularidade, assim entendido aquele
inferior a mil UFIR – R$ 1.064,10 –, é possível aplicar os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para o fim de aprovar as contas com
ressalvas. Precedentes deste Regional e do TSE.
3. A análise qualitativa da gravidade não pode ser feita em tese, tendo que
obrigatoriamente estar lastreada em elementos concretos das contas sob
análise, sob pena de se tornar ineficaz a aplicação dos precedentes
indicados com base na natureza da irregularidade e não na conduta do
prestador.
Num. 42998326 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/07/2022 11:32:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071111321597600000041970300
Número do documento: 22071111321597600000041970300

4. A única justificativa aceitável, segundo a atual jurisprudência do TSE,
para a desaprovação com base em valor inferior a mil UFIR consiste na
identificação de má–fé do prestador, não caracterizada nestes autos.
5. A irregularidade identificada só ganha contornos percentuais
significativos porque o candidato movimentou, no total, módicos R$
3.335,00 na sua campanha. Considerando que a falha é de apenas R$
569,22, que não houve prejuízo concreto à atividade fiscalizatória desta
justiça especializada e que não há sequer cogitação de má–fé do
prestador, não há motivos para a desaprovação das contas.
6. Afastar a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade exclusivamente com base no percentual da irregularidade faz
com que os candidatos com pouco poder de arrecadação, notadamente
nos pequenos municípios, sejam tratados de forma muito mais rigorosa que
aqueles que conseguem movimentar grandes somas de dinheiro, para os
quais qualquer irregularidade possui pequeno impacto percentual.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Contas aprovadas com
ressalvas.
(Acórdão nº 60445 - Relator: Carlos Mauricio Ferreira - DJE 16/03/2022)

Por fim, importa ressaltar que a movimentação financeira realizada com
recursos que não transitaram por conta específica de campanha configuram recurso de
origem não identificada, razão pela qual é aplicável o contido no artigo 32, § 1º, inciso
VI, da Resolução TSE n. 23.607/2019
, a fim de que os valores omitidos sejam
[1]
recolhidos ao Tesouro Nacional.
Desse modo, considerando o valor ínfimo da omissão da doação estimável
não comprovada, devem ser aplicados os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade ao presente caso, para o fim de aprovar as contas com ressalvas,
devendo ser mantida a respeitável sentença no tocante à determinação do recolhimento
do valor de R$ 800,00 ao Tesouro Nacional.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL
do recurso para APROVAR COM RESSALVAS as contas do recorrente, devendo ser
mantida a respeitável sentença no tocante à determinação do recolhimento do valor de
R$ 800,00 ao Tesouro Nacional.

RODRIGO AMARAL
Relator
Num. 42998326 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/07/2022 11:32:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071111321597600000041970300
Número do documento: 22071111321597600000041970300

[1]Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por
meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
§1º. Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
[...]
VI – os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que
tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600851-24.2020.6.16.0199 - São José dos Pinhais - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - RECORRENTE:
ELEICAO 2020 ROUDERLEI DE JESUS PEREIRA VEREADOR, ROUDERLEI DE JESUS PEREIRA
- Advogados do(a) RECORRENTE: TAINARA PRADO LABER - PR92625-A, MIGUELANGELO
DOS SANTOS RODRIGUES LEMOS - PR59589-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA
ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff
Bodziak, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos
Maurício Ferreira, substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani
e Thiago Paiva dos Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 06.07.2022.
Num. 42998326 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 11/07/2022 11:32:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22071111321597600000041970300
Número do documento: 22071111321597600000041970300